Tribunal: STF
Processo: RE 105773
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. PENSÃO A DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL
FALECIDO ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71.
BENEFICIO CONCEDIDO SEM ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A
NECESSARIA FONTE DE CUSTEIO (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 165 DA
CONSTITUIÇÃO